Tribunal: TCU
Processo: 000.413/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto viabilizar a realização do Aberto Internacional de Tênis de Salvador em 2010. A Federação Bahiana de Tênis (FBT), tem o compromisso de resgatar o prestígio e o respeito que a modalidade adquiriu ao longo de sua história, reposicionando Salvador e a Bahia no eixo do tênis nacional e internacional, resgatando e fortalecendo nos participantes amadores o desejo de uma vida saudável por meio da prática do esporte, (doc. 12316147, fl. 398), bem como os objetivos específicos são:Difundir e desenvolvera modalidade Tênis para o público infanto-juvenil e amador, incentivando e motivando a carreira de jovens tenistas participantes e expectadores do evento;Possibilitar o surgimento de novos ídolos para a modalidade Tênis, como meio de despertar o interesse nas crianças e jovens para a sua prática;Promover o intercâmbio tenístico de alto rendimento com países de todo o mundo;Dar a possibilidade para os atletas brasileiros, competirem em alto nível dentro de seu país, somando pontos para o ranking mundial com menor custo de viagem e com a proximidade de sua torcida. (no da TCE no sistema: 2317/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6357/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.413/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao Bahiana de Tenis (13.587.282/0001-17); Gian Marco Biglia (XXX.755.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.